Tribunal: TJSP
Processo: 2023023-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Autarquia – Prestação de Serviços Educacionais – Mensalidades - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de pagamento integral do débito que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, já que o recibo apresentado é inferior ao valor débito executado – Bloqueio de ativos financeiros através do Bacenjud -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Autarquia – Prestação de Serviços Educacionais – Mensalidades - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de pagamento integral do débito que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, já que o recibo apresentado é inferior ao valor débito executado – Bloqueio de ativos financeiros através do Bacenjud - Alegada impenhorabilidade porque provenientes de salário, nos termos do art. 833, IV do CPC - Falta de elementos suficientes para comprovar que a constrição recaiu exclusivamente sobre salário, ou outros ativos impenhoráveis - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023023-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
GISELDA METLER STRABELLI, é agravado FACULDADE DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.772a
Agravo de Instrumento no 2023023-43.2020.8.26.0000
Agravante: Giselda Metler Strabelli
Agravada: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio
Pardo
Comarca: São José do Rio Pardo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Autarquia

Prestação
de
Serviços
Educacionais

Mensalidades - Exceção prévia de executividade rejeitada

Alegação de pagamento integral do débito que demanda
dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
já que o recibo apresentado é inferior ao valor débito executado
Bloqueio de ativos financeiros através do Bacenjud - Alegada
impenhorabilidade porque provenientes de salário, nos termos
do art. 833, IV do CPC - Falta de elementos suficientes para
comprovar que a constrição recaiu exclusivamente sobre
salário, ou outros ativos impenhoráveis - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da execução fiscal1 para cobrança de prestação de serviços
educacionais, rejeitou exceção previa de executividade por considerar que
matéria demanda dilação probatória, já que o recibo apresentado é
insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a quitação integral do
débito. A agravante alega que os débitos exigidos foram pagos em
17/09/2010, oportunidade em que se encontravam no valor de R$7.200,00,
e nove (09) anos após a quitação do débito foi surpreendida com o
bloqueio de ativos financeiros provenientes de salário no valor de
R$ 940,34, daí propugnando pela reforma da decisão para que a execução
seja extinta e os valores desbloqueados (fls. 01/24).
1 Valor da causa em abril de 2007: R$ 12.200,32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, importante observar que, por se tratar de
autarquia instituída por lei municipal (CF, art. 37), a exequente integra a
administração indireta e nessa condição pode ajuizar execução fiscal para
receber os seus créditos decorrentes de mensalidades pactuadas em
contrato de prestação de serviços educacionais e não pagas. Para tanto, a
pretensão executória está lastrada em Certidão da Dívida Ativa e não no
ajuste individual, de maneira a satisfazer os requisitos do artigo 2o,
parágrafos 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80, como já decidiu este Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
-
Execução
fiscal
-
Autarquia
educacional municipal - Cobrança de mensalidades escolares -
Inscrição em dívida ativa - Possibilidade - Relação jurídica de
direito público - Interpretação extensiva dada aos arts. 1o e 2o,
§1o, da LEF - Carência de ação afastada
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
Cível
0005832-52.2006.8.26.0568, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. 22/06/2017; V. U.)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Prestação de
serviços educacionais - Município de São José do Rio Pardo -
Dívida ativa referente a mensalidades escolares - Possibilidade
de cobrança por meio de execução fiscal embasada em CDA -
Adequação da via eleita e validade do título executivo
extrajudicial. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível
0007137-50.2006.8.26.0575, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. RODRIGUES DE AGUIAR, j. 07/08/2019, V. U.)
Afinal, a entidade autárquica é pessoa jurídica de
Direito Público, dotada de patrimônio e receita próprios, com legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e capacidade para executar serviços ou atividades típicas da Administração
Pública, como sua longa manus, inclusive com as prerrogativas da Fazenda
Pública, como dispõe o artigo 1o, da Lei no 6.830/1980: A execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil (grifado).
No mais, admite-se exceção prévia de executividade
em face de vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser
reconhecida desde logo, de ofício, independente do contraditório e da
ampla produção de provas. Fora daí o questionamento deve ser suscitado
em ação declaratória ou em embargos à execução, conforme entendimento
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula
393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em “suas origens, esse
mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de plano e,
sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo”
(RSTJ 163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e
Legislação Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
618, p. 805.
No caso, a agravante busca a extinção do crédito
decorrente da prestação de serviços educacionais no valor de R$ 12.200,32
(abril/2007), apresentando para tanto recibo de pagamento realizado em
17/09/2010, no valor de R$7.200,00, o que foi rejeitado pelo Juiz.
Com efeito, os documentos trazidos se não são
suficientes para demonstrar, estreme de dúvida, a satisfação da obrigação,
considerando a diferença entre o valor apontado no recibo de pagamento e
o originariamente executado, não sendo possível reconhecer a quitação
integral dos débitos pela via estreita e excepcional da exceção prévia de
executividade, devendo, portanto, serem suscitadas com a necessária
comprovação por embargos à execução, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa.
Por fim, embora o artigo art. 833, IV, do CPC, confira
impenhorabilidade absoluta ao salário, proventos de aposentadoria e
pensões, os argumentos trazidos pela agravante não se mostram suficientes
ao desbloqueio, por falta de prova quanto ao fato de a penhora ter recaído
exclusivamente sobre esses ganhos, dada a inexistência de extratos
bancários de meses anteriores à constrição ou qualquer outro documento
que pudesse comprovar a impenhorabilidade legal dos valores encontrados,
já que o holerite trazido demonstra apenas o recebimento de salário. Assim,
carecendo desses documentos comprovatórios, de forma inconteste e
extreme de dúvida, a tese recursal não encontra suporte fático para admitir
a impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC, nem a
ressalva nos termos do parágrafo segundo, in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo
a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529,
§ 3o.

Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31766
Agravo de Instrumento no 2023023-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Pardo
Agravante: Giselda Metler Strabelli
Agravado: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio
Pardo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Da análise dos autos, depreende-se óbice intransponível ao
prosseguimento da execução fiscal, consistente na inadequação da via eleita para
cobrança, matéria de ordem pública que pode ser pronunciada, de ofício, a
qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição.
Tem-se entendido que o contrato de prestação de serviços
educacionais não se caracteriza como contrato administrativo típico, sendo os
créditos dele decorrentes insuscetíveis de inscrição de dívida ativa e execução
pelas regras da Lei 6.830/80.
Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Câmara:
“EXECUÇÃO FESCAL - Ação proposta por fundação
educacional instituída como pessoa jurídica de direito público
interno - Pretensão à cobrança de mensalidades atrasadas
mediante lançamento e extração de certidão de dívida ativa -
Inadmissibilidade - Prestação de ensino pago mediante relação
contratual típica de direito privado - Crédito ainda incerto e não
decorrente de contrato administrativo típico - Impossibilidade de
utilização do procedimento privilegiado previsto na Lei 6.830/80
- Reconhecimento, de ofício, da ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que a exeqüente carece de legitimidade para emitir certidão
de dívida ativa e ajuizar, com ela, uma execução fiscal
objetivando a cobrança de débitos provenientes de serviços
educacionais - Extinção da execução mantida, com base, porém,
nos termos do artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil
- Recurso desprovido.” (Apelação 597.735-5/2-00, Relator
Gonçalves Rostey).
“Apelação. Execução fiscal. Cobrança, por fundação municipal,
de mensalidades escolares. Reconhecimento de inadequação da
via executiva. Admissibilidade. Necessidade de propositura da
ação de conhecimento, com observância dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Precedente da corte. Carência de ação por falta de interesse de
agir. Extinção do feito com estribo no artigo 267, VI, do Código
de Processo Civil. Recurso denegado.” (Apelação no 0174184-
91.2007.8.26.0000. Rel Geraldo Xavier, v.u., j. 16.06.2011).
Assim, impõe-se extinção da execução fiscal, tendo em vista a
impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80.
É oportuno ressaltar que o julgamento fundado em matéria de
ordem pública não configura supressão de instância, pois o entendimento acima
decorre da aplicação do efeito translativo dos recursos ordinários, cabendo ao
Tribunal extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando verificada
ausência de condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública.
Eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO
DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
EXAME.
POSSIBILIDADE.
TÍTULO
EXECUTIVO.
ANÁLISE
DOS
REQUISITOS
CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, 'as instâncias ordinárias podem extinguir o processo
sem esolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de
ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado
caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo
dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual'
(REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, DJe de 10/4/2013).
3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser 'possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das
questões referentes aos requisitos constitutivos do título
executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se
de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da
preclusão' (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, Dje de 26/2/2013)
4. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”2
Assim, impõe-se a extinção da execução fiscal.
2 AgRg nos EDcl no AREsp 396902 / ES, relator Ministro RAUL ARAÚJO, j.
19/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se extinta a execução
fiscal por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, determinando-se levantamento da penhora,
prejudicada análise do mérito recursal.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
135BFB16
7
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1373EBA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2023023-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.